Tribunal: TJMT
Processo: 0001164-71.2015.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001164-71.2015.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIZE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 00.942.458/0001-60 (RECORRENTE), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0001164-71.2015.811.0008

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTE: TELEFÔNICA / VIVO

RECORRIDO: DENIZE CONFECÇÕES / ME

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 21/07/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO SOLIDÁRIA PELO VALOR PRINCIPAL.
Sendo a obrigação principal solidária, inexiste se falar em divisão de valores entre os executados, cabendo entre estes, eventual ação regressiva para reaver a metade paga de um pelo outro, porém, ao consumidor resguardada a solidariedade, e sem se imiscuir nos problemas internos entre as empresas envolvidas.
EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDEVIDA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Observada a inexistência de condenação de honorários advocatícios contra a parte recorrente, por óbvio que resta correta a pretensão do mesmo em excluir tal verba, mantendo-se apenas em relação à empresa que anteriormente recorreu.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS ASTREINTES –
A sentença transitou em julgado, no momento em que a atual recorrente, na fase de conhecimento não recorreu da sua solidariedade em cumprir com a obrigação, não podendo agora, vir discutir eventual responsabilidade.
DO VALOR DAS ASTREINTES – MANTIDA.
Observada a renitência de ambas empresas ao cumprimento da liminar, por mais de 120 dias, com uma escalada no valor da multa, escorreita a valoração da mesma, de onde a mantenho neste momento.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por TELEFÔNICA S/A / VIVO, contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de devedor, mantendo-se os valores executados em sua integralidade, aduzindo em sede de recurso: a) Já pagou 50% da condenação; b) Excesso de execução por estar sendo cobrado contra esta os honorários advocatícios, cuja condenação foi apenas em relação à OI; c) Inexigência das astreintes contra si, por ser obrigação impossível de cumprimento, imputando a responsabilidade apenas da OI S/A; d)Excesso de astreintes, pugnando pela redução.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, passo à análise dos argumentos recursais:

a)Sobre a empresa ter pago metade dos valores da execução, e que não seria responsável pelo restante – Pois bem, observa-se que, a princípio a condenação foi solidária em relação à esta, de onde, efetivou o depósito no valor de R$ 23.251,49, embargando logo em seguida a execução, cujo resultado foi a improcedência do mesmo, sendo que,
em relação ao valor principal (R$ 10.000,00 de danos morais com atualização e juros de mora), registra-se que a parte recorrente, é solidária em todas as frentes,
de onde não cabe a análise de eventual intenção de repartição de responsabilidades, como pretende.
Anoto ainda que, em relação à multa de astreintes, esta será decidida em tópico próprio
, logo abaixo;

b)Sobre a insurgência contra a imputação de honorários advocatícios no valor de 15% sobre a condenação contra a recorrente TELEFÔNICA / VIVO, anoto que, neste ponto esta está coberta de razões, pelo fato de que, aviou o recurso inominado na fase de conhecimento
foi apenas a OI, de onde, por consequência lógica, somente a OI poderia ser apenada com as verbas honorários, e de fato o foi, pela análise do acórdão proferido em data de 14/02/2019 (fls.345/347)
, de onde, apenas a OI é responsável pelas verbas honorárias e não a TELEFÔNICA / VIVO. Portanto esta verba deva ser excluída da execução em relação a esta recorrente;

c)Sobre a inexigibilidade de astreintes, pelo fato da obrigação imposta contra a TELEFÔNICA / VIVO seria impossível, registro que a sentença considerou como solidária a responsabilidade da recorrente VIVO / TELEFÔNICA, sendo que, esta não apresentou recurso contra a solidariedade reconhecida da confirmação da liminar que era, em verdade análise do mérito para restabelecimento dos serviços de internet de banda larga, de onde, quedando-se inerte, queira ou não, certo ou errado, a decisão proferida teria tido o trânsito em julgado, de onde, neste momento da execução das astreintes não pode a parte VIVO S/A /TELEFONICA, vir aos autos para tentar rediscutir matéria atinente à responsabilidade que já foi reconhecida, restando rejeitada a argumentação do recurso.

d)O pleito de redução das astreintes entendo que, o fato de ter ficado pelo menos 120 dias sem cumprir a ordem judicial que era de fácil cumprimento, de onde registro que o valor era de R$ 100,00 reais por dia, de onde, não atendida a ordem, houve aumento para R$ 300,00 por dia, chegando ao valor de R$ 1.000,00 por dia, numa escalada de não atendimento ao chamamento judicial, de onde o valor pretendido pela parte autora da multa no valor de R$ 26.500,00 entendo que razoável e deve ser mantido, para coibir a renitência ao cumprimento da ordem judicial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

a)
Afastar da execução os valores de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação,
APENAS CONTRA A RECORRENTE VIVO / TELEFÔNICA
, pelo fato de que tal condenação foi imposta unicamente em relação à OI, quem recorreu anteriormente, segundo acórdão de fls.345/347, de 14/02/2019;

No mais, mantidos os demais termos da sentença, pelos próprios fundamentos.

Eventuais assunções de pagamentos da outra parte solidária OI, a empresa VIVO poderá aviar contra esta eventual ação regressiva para se ver ressarcida de parte de sua responsabilidade, ante a inércia da OI em pagar alguma coisa nos autos até o presente momento.

Diante do resultado do julgamento do presente recurso, com o acolhimento ínfimo da pretensão recursal, mantida a sucumbência, de onde, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da execução integral remanescente.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022